Tribunal: TJES
Processo: 5029959-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029959-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: ANDREA YURI ONUKI CASTRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029959-54.2023.8.08.0024

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDO.: ANDREA YURI ONUKI CASTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. NEGATIVA DE
ATENDIMENTO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS DO COMPLEXO UNIMED. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DANOS MATERIAIS.
RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ASTREINTES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 8066793. Contrarrazões em Id. 8066798, estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 80667933), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8066784), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da questão, com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e, em consequência, condeno, solidariamente, as Requeridas Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e a Federação das Unimeds da Amazônia – Unimed FAMA a autorizarem os atendimentos médicos necessários, bem como a realização de exames, medicamentos necessários e internação da Requerente Andrea Yuri Onuki Castro - CPF nº 093.155.337-71, que estava na iminência de ter um parto, assim como garantir o acesso imediato à cobertura de plano de saúde para a recém-nascida, assegurando que ela tenha acesso aos cuidados médicos e hospitalares desde o nascimento, conforme já cumprido por força de decisão liminar id 31332001, que ora confirmo. Julgo também procedente e condeno solidariamente às Rés a autorizarem eventuais pedidos de realização de exames e internação dos dependentes da Autora. Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno, as Rés, solidariamente, a pagarem a Requerente Andrea Yuri Onuki Castro a indenização que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir desta data. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, esse também é procedente e condeno às Rés, solidariamente, ao pagamento dos valores referentes a exames e consulta médicas não autorizadas pelas Rés, que deverá ser pago da seguinte forma: - R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente desde o dia 08-06-2023 e com juros legais a partir da citação; - R$ 600,00 (seiscentos reais), corrigido monetariamente desde o dia 12-07-2023 e com juros legais a partir da citação; - R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente, cada um, desde o dia 17-07-2023 e com juros legais a partir da citação; - R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente, cada um, desde o dia 16-08-2023 e com juros legais a partir da citação; - R$ 300,00 (trezentos reais), corrigido monetariamente desde o dia 06-09-2023 e com juros legais a partir da citação; - R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais), corrigido monetariamente desde o dia 16-09-2023 e com juros legais a partir da citação; - R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente desde o dia 16-09-2023 e com juros legais a partir da citação; - R$ 300,00 (trezentos reais), corrigido monetariamente desde o dia 04-10-2023 e com juros legais a partir da citação; - R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente desde o dia 20- 10-2023 e com juros legais a partir da citação; - R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente desde o dia 10-11-2023 e com juros legais a partir da citação; - R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente desde o dia 15-12-2023 e com juros legais a partir da citação; Por fim, condeno, solidariamente as Rés a efetuarem o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes as multas diárias pelo descumprimento das decisões liminares. No que se refere a multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) estabelecida na decisão id 34954601, procedo nesta data a constrição eletrônica deste valor, pois, apesar de devidamente intimadas para pagamento as Rés se mantiveram inertes.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência sob argumento de
que é titular do plano de saúde coletivo empresarial da FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA, de abrangência nacional, e estava grávida. No entanto, passou a ter dificuldades com a disponibilidade de atendimento médico adequado na cidade de Boa Vista/RR, pois só havia uma médica e não existia rede credenciada para realização de exames de diagnóstico por imagem. Entrou em contato com o plano,
mas
não houve solução, razão pela qual passou a arcar com os custos de forma particular. Em 02/09/2023 se mudou temporariamente para Vitória/ES para realizar o parto e tirar licença maternidade, uma vez que o mencionado Município possui uma rede mais ampla. Contudo, os procedimentos foram negados e a autora passou a pagar de forma particular.
A
pós a requerente registrar reclamação junto à ANS, aberto em 12/09/2023, a Unimed FAMA entrou em contato via e-mail com a autora para informar que o contrato se encontra em vigor e não foi identificada negativa para os atendimentos. Na oportunidade, a ré garantiu autorização excepcional para que a autora possa ser atendida no prestador de sua preferência e posteriormente solicitar o reembolso, todavia, tal procedimento foi tentado em 22/06/2023, mas sem êxito. Requereu liminar
para que
as requeridas a autorizarem os atendimentos e exames necessários, assim como garantir o acesso imediato à cobertura de plano de saúde para a recém-nascida, e que os mesmos direitos pretendidos na tutela antecipada de urgência sejam estendidos e deferidos aos dependentes da requerente do plano de saúde. Requereu danos materiais no valor de R$ 3.397,00, correspondente aos valores dispendidos pela requerente em virtude das negativas, e danos morais no valor de R$ 20.000,00, de forma solidária.

A ré/recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva em razão de ser beneficiária da UNIMED FAMA e não da Unimed Vitória, sendo que somente a primeira é quem pode cumprir com a obrigação. Alega que não há grupo econômico entre as Unimeds bem como toda tratativa e recusa partiu exclusivamente da UNIMED FAMA, razão pela qual não há que se falar em obrigação da UNIMED VITÓRIA em prestar serviço não contratado e ressarcir a autora. Requereu ainda o afastamento das astreintes e danos morais. Subsidiariamente, requereu minoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITÓRIA

Alega a Unimed ausência de l
egitimidade passiva
, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da 1ª Requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam a Requerente (consumidora) e as Requeridas (fornecedoras), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

No caso dos autos, a autora possui plano da Unimed FAMA, 1ª ré, de abrangência nacional, mas em razão do atendimento médico precário em Boa Vista/RR optou por se mudar temporariamente para Vitória/ES. Contudo, os procedimentos foram negados.

A Recorrente Unimed Vitória alega ausência de
responsabilidade no caso em tela,
pois o plano de saúde em questão é da
Unimed FAMA
e não da Unimed Vitória. Todavia tal tese não merece prosperar, pois “
Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.
[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. PRECEDENTES DE STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed.

[...]

A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.
[...] À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.” (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017). 2. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000806-48.2023.8.08.0000, Relatora DES.ªJANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/06/2023) (grifo nosso)

Assim, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades. Nesse sentido, a Unimed Vitória tem o dever de prestar cobertura médica à recorrida, o que justifica sua manutenção no polo passivo.

Tal estrutura tem como efeito a responsabilização solidária de toda a cadeia de fornecimento do Sistema Unimed e a possibilidade de serem acionadas a responderem pelas obrigações contratadas por qualquer uma delas.

No caso dos autos, restou comprovado que a autora teve diversos procedimentos não autorizados pelas rés, consoante Id. 8066691 e seguintes.

Ainda, considerando
que a Recorrida estava grávida,
revela-se irrazoável a recalcitrância da Recorrente na negativa do procedimento médico solicitado com a máxima brevidade.

Assim, apesar das alegações recursais, entendo ser inadmissível que a Recorrida pague devidamente o plano de saúde, o qual é vendido como de abrangência nacional, e seja impedida de
ser atendida, sendo que o serviço é
extremamente necessário para a manutenção da saúde e da sua própria vida.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual recai o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art
. 373, inciso II, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, todavia, não logrou êxito em demonstrar,
razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços das rés bem como condenou em obrigação de fazer no sentido de fornecer atendimento médico para a autora e sua récem-nascida, além de eventuais pedidos de realização de exames e internação dos dependentes da Autora, e danos materiais referentes aos exames e consultas pagos de forma particular.

No que tange aos danos imateriais, cumpre registrar que os danos suportados pela
Recorrida ultrapassam o mero aborrecimento, já que ela passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos estando
prestes a
ter um parto, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente
no
momento
que mais precisou
,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização
tem caráter punitivo e disciplinatório
, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de dano moral
, de forma solidária, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de cobertura. Friso que a autora ainda tentou resolver a situação extrajudicialmente junto à ANS.

Em relação às astreintes
, tenho que sua fixação se mostrou pertinente para garantir o cumprimento da liminar de Id. 8066698, no sentido de determinar que as requeridas promovam o atendimento médico necessário à autora. Além disso,
a liminar inclusive chegou a ser descumprida pela própria recorrente Unimed Vitória, consoante Id. 8066707 e seguintes bem como decisão de Id. 8066757. Quanto ao valor, entendo que
deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
na decisão de Id.

8066698
, de R$ 2.000,00 (
dois mil
reais) por descumprim
ento até o limite de R$ 15.000,00 (
quinze
mil reais), a qual foi majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) na decisão de Id. 8066757, atende aos requisitos mencionados.
Logo
, a condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 6.000,00 também se mostra adequada, pois
houve
três descumprimentos, consoante decisão de Id. 8066757.
Por esses motivos, mantenho a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)